Tribunal: STF
Processo: Ext 1030
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-17
Data de publicação: 2007-05-17

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. GOVERNO DA ESPANHA. EXTRADITANDO
   CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES; DE POSSE DE
   MOEDA FALSA; DE FRAUDE; E PELO DELITO DE FRAUDE. ALEGAÇÃO DE
   INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO ESTADO REQUERENTE.
   IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À ANÁLISE DA
   REGULARIDADE FORMAL DO PEDIDO EXTRADICIONAL. TEMPO DE PENA A
   CUMPRIR SUPERIOR AO MÍNIMO DE UM ANO. PEDIDO PARCIALMENTE
   DEFERIDO. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA QUANTO AO CRIME DE POSSE DE MOEDA
   FALSA E QUANTO AO DELITO DE FRAUDE.
O presente pedido de
   extradição atende às exigências do Tratado de Extradição entre a
   República Federativa do Brasil e o Reino da Espanha, bem como às
   formalidades do Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6.815/80).
Por
   outra volta, as contradições apontadas pela defesa não tiveram a
   força de impedir o exame formal do pleito de extradição. É dizer:
   há nos autos os elementos mínimos necessários ao cumprimento das
   exigências formais que cercam os pedidos dessa natureza. Valendo
   ressaltar que o tempo de pena ainda não cumprido é superior ao
   limite mínimo de um ano (Parágrafo 2 do Artigo II do Título II do
   Tratado Brasil-Espanha).
Pedido parcialmente deferido para
   permitir a extradição tão-somente quanto ao crime de tráfico de
   entorpecentes e ao crime de fraude.